Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016478-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (APELADO), NADINE FIGUEIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 335.871.268-01 (ADVOGADO), DIEGO ZENATTI MASSUCATTO - CPF: 333.443.558-05 (ADVOGADO), LUIZA TONIAL RIBEIRO - CPF: 037.047.010-92 (ADVOGADO), BIANCA CENCI DE ALMEIDA - CPF: 023.190.190-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA MORATÓRIA SOBRE ICMS PAGO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada por Yara Brasil Fertilizantes S/A, determinando a restituição do valor pago a título de multa moratória sobre ICMS recolhido em atraso. A empresa argumenta que efetuou o pagamento do tributo antes de qualquer procedimento fiscalizatório, configurando a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o que afastaria a exigência da multa. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou a restituição dos valores corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa moratória incidente sobre ICMS recolhido em atraso deve ser afastada nos casos em que o pagamento é realizado de forma espontânea, sem prévia ação fiscalizatória, à luz do artigo 138 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 138 do Código Tributário Nacional exclui a responsabilidade por infração tributária quando há denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, vedando a imposição de penalidades.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022/SP), estabelece que a denúncia espontânea afasta não apenas as multas punitivas, mas também as de natureza moratória.

3. A legislação estadual (Lei Estadual no 7.098/98, art. 47-D) não pode contrariar a norma federal de hierarquia superior, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do sistema tributário nacional.

4. A exigência de multa moratória em casos de denúncia espontânea contraria o objetivo do instituto, que visa incentivar a regularização voluntária das obrigações tributárias, evitando punições desnecessárias e promovendo a segurança jurídica.

5. Sendo incontroversa a ausência de procedimento fiscalizatório prévio e aplicável a jurisprudência vinculante do STJ, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago indevidamente a título de multa moratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional exclui a aplicação de penalidades, incluindo a multa moratória, desde que o pagamento do tributo devido e dos juros de mora seja realizado antes de qualquer procedimento fiscalizatório.

2. A legislação estadual não pode estabelecer penalidades que contrariem a norma geral federal sobre denúncia espontânea, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da uniformidade do sistema tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 138; Lei Estadual no 7.098/98, art. 47-D; Regulamento do ICMS/MT, art. 928.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.149.022/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.02.2010 (Recurso Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1016478-40.2024.8.11.0003, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, na ação de repetição de indébito ajuizada por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, que, em apertada síntese, concluiu pela PROCEDÊNCIA da ação.

A ação foi proposta pela empresa Yara Brasil Fertilizantes S/A com o objetivo de obter a restituição do valor de R$ 1.233.204,10 (Hum milhão, duzentos e trinta e três mil duzentos e quatro reais e dez centavos), pago indevidamente a título de multa moratória sobre o ICMS recolhido em atraso.

A autora alegou que em dezembro de 2023, ao revisar suas apurações fiscais, identificou um equívoco na base de cálculo do ICMS referente a operações realizadas entre janeiro e setembro e no mês de novembro de 2022. Ao perceber a inconsistência, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, reconheceu o débito e providenciou a sua regularização, conforme prevê o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que disciplina a exclusão de penalidades em casos de denúncia espontânea. No entanto, ao tentar efetuar o pagamento do tributo pelo sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), a contribuinte foi impedida de quitar os valores sem a incidência da multa moratória de 20%. Dessa forma, sem alternativa, efetuou o pagamento com a inclusão da penalidade e posteriormente ingressou com a presente ação, buscando a restituição do valor correspondente à multa aplicada.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar a peça defensiva sustentou a legalidade da cobrança da multa moratória, com fundamento no artigo 47-D da Lei estadual no 7.098/98, que estabelece a aplicação de multa de mora sobre o pagamento espontâneo realizado após o vencimento da obrigação tributária. Alega que a penalidade decorre da própria inadimplência do contribuinte e que a legislação estadual prevê expressamente a sua incidência, independentemente da regularização espontânea do tributo devido. Argumentou ainda que a empresa não demonstrou qualquer irregularidade no lançamento do crédito tributário e que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e liquidez, afastando qualquer alegação de nulidade ou ilegalidade da cobrança.

A sentença considerou procedente o pedido da autora, reconhecendo que a multa moratória foi cobrada indevidamente e determinando a sua restituição, devidamente corrigida pela taxa Selic. O magistrado fundamentou sua decisão na interpretação do artigo 138 do Código Tributário Nacional, enfatizando que a denúncia espontânea, quando acompanhada do pagamento integral do tributo e dos juros de mora, afasta qualquer penalidade pecuniária. Destacou que a legislação federal se sobrepõe à norma estadual e que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.149.022/SP), de que a denúncia espontânea exclui tanto a multa punitiva quanto a moratória. Além disso, a sentença reforçou que, conforme jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a inclusão da multa de mora nessas circunstâncias representa cobrança indevida, passível de restituição ao contribuinte.

Diante da decisão desfavorável, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos apresentados na contestação e insistindo na legalidade da multa. Alega que o artigo 138 do CTN não faz qualquer menção expressa à exclusão da multa moratória, limitando-se a vedar penalidades de natureza punitiva. Sustenta que o entendimento do STJ deve ser aplicado com restrição, pois não há previsão expressa de afastamento da multa de mora nos casos de denúncia espontânea. Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau não levou em consideração a legislação estadual vigente, que expressamente prevê a aplicação da multa sobre os pagamentos efetuados fora do prazo, independentemente de denúncia espontânea.

Por fim, pede o Ente Público Fiscalizador implora pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança e afastada a obrigação de restituição dos valores à empresa.

O recurso foi apresentado tempestivamente. Devidamente preparado (Id. 267641279).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende a manutenção da sentença e reafirma que a denúncia espontânea exclui qualquer penalidade pecuniária, incluindo a multa moratória. Sustenta que a interpretação do artigo 138 do CTN não pode ser feita de forma restritiva e que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reforça o direito do contribuinte à exclusão de multas nesses casos. Alega que o espírito do legislador pátrio ao prever a denúncia espontânea foi incentivar a regularização voluntária de tributos, evitando punições desnecessárias e estimulando o cumprimento espontâneo das obrigações fiscais. Argumenta ainda que a imposição da multa moratória pelo Estado de Mato Grosso contraria a própria finalidade do instituto da denúncia espontânea e cria um desestímulo para os contribuintes que buscam regularizar espontaneamente sua situação tributária. Por fim, reitera que a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT já consolidou o entendimento favorável à tese defendida, tornando incabível a reforma da decisão de primeiro grau.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante apto a atrair a manifestação ministerial (Id. 268536781).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito movida por Yara Brasil Fertilizantes S/A, na qual se pleiteia a restituição do montante de R$ 1.233.204,10, pago a título de multa moratória sobre o ICMS recolhido em atraso, cuja prestação jurisdicional de primeira instância foi conclusiva pela procedência dos pedidos formulados pela autora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da multa moratória, objeto da ação, declarando sua inexigibilidade e a restituição do valor pago pela contribuinte.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação reiterando os fundamentos da contestação e pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a Yara Brasil Fertilizantes S/A pugna pela manutenção do
decisum
, argumentando que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao afastamento da multa moratória nos casos de denúncia espontânea e que a exigência imposta pelo fisco estadual configura cobrança indevida.

Como se vê, o ponto de mira do presente recurso cinge-se à legalidade da exigência de multa moratória sobre o ICMS recolhido espontaneamente pela apelada, antes de qualquer procedimento de fiscalização, à luz do instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN.

Dispõe o referido artigo:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Extrai-se da norma que a exclusão da responsabilidade se dá quando o contribuinte, antes de qualquer iniciativa fiscalizatória do ente tributante, promove o pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora, afastando-se, em consequência, a incidência de penalidades.

No caso em apreço, é incontroversa a ausência de procedimento administrativo ou fiscalizatório instaurado antes do pagamento realizado pela contribuinte, de modo que a exigência da multa moratória pelo Estado de Mato Grosso esbarra frontalmente no comando normativo supracitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022/SP), sedimentou o entendimento de que a sanção premial contida na denúncia espontânea abarca tanto as penalidades punitivas quanto as de caráter moratório, não subsistindo qualquer exigência sancionatória nesses casos. Veja-se:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 543-C, DO CPC – TRIIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL – POSTERIOR RETIFIICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA – CABIMENTO.

1 - A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

2 – (...)

7 – Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denuncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais sse incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.

8 – Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 928 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, que prevê expressamente a inaplicabilidade de penalidades nos casos de denúncia espontânea, desde que acompanhada do pagamento do tributo devido e de seus acréscimos legais -
Verbis:

Artigo 928 - Os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações acessórias relacionadas com o imposto de que trata este regulamento, ficarão a salvo de penalidades, desde que as irregularidades sejam sanadas no prazo que lhes for comunicado. (cf. caput do art. 46 da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações).

Ao invocar a previsão do artigo 47-D da Lei estadual no 7.098/98 como fundamento para a exigência da multa, o ente estatal incorre em interpretação equivocada e contrária à norma federal, cuja hierarquia se sobrepõe às disposições locais. Ainda que o dispositivo estadual preveja a multa de mora para pagamentos tardios, a norma não pode contrariar a disciplina geral estabelecida no CTN e na jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de ofensa ao pacto federativo e à uniformidade do sistema tributário nacional.

Não bastasse o fundamento jurídico, há ainda o aspecto teleológico a ser considerado. O instituto da denúncia espontânea tem como escopo incentivar o adimplemento voluntário das obrigações tributárias, garantindo ao contribuinte a possibilidade de regularização sem o ônus de penalidades. Permitir a incidência da multa moratória nessas circunstâncias representaria grave desestímulo à autorregularização e criaria insegurança jurídica, afastando-se da finalidade precípua da norma.

Assim, sendo incontroversa a configuração da denúncia espontânea e não remanescendo dúvida quanto à aplicação da jurisprudência vinculante do STJ ao caso concreto, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da multa moratória e determinar sua restituição à apelada.

Diante desses fundamentos CONHEÇO do recurso porque preenchidos os requisitos procedimentais e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025